Tribunal: TJMT
Processo: 0003583-66.2019.8.11.0059
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003583-66.2019.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Injúria, Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIMAURO GOMES DA SILVA - CPF: 000.561.051-69 (RECORRIDO), ADAO DELGADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.971.101-92 (ADVOGADO), LUCY MARA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 008.481.881-60 (VÍTIMA), RANGEL CARDOSO LEAO - CPF: 031.957.331-10 (VÍTIMA), SUENI APARECIDA PEREIRA MACIEL - CPF: 005.596.711-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INJÚRIA E FURTO TENTADO – DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – DECURSO DE MAIS DE 4 ANOS DESDE A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES JUSTIFICADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDENCIAS DE OFICIO.

O decurso de mais de quatro anos desde a revogação da prisão preventiva do acusado, sem que este tenha descumprido as medidas cautelares alternativas fixadas na ocasião e à míngua de fatos novos que demonstrem a persistência do
periculum libertatis
, torna inviável o restabelecimento da custódia, em razão da ausência de contemporaneidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0003583-66.2019.8.11.0059 pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que concedeu liberdade provisória a
Lucimauro Gomes da Silva
, acusado da prática dos delitos de injúria e furto tentado, capitulados nos artigos 140,
caput
, e 155,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o
parquet
argumenta que estão preenchidos os requisitos da custódia cautelar, notadamente porque o acusado possui condenações definitivas e responde a outras ações penais, além de ter informado não possuir endereço fixo, circunstâncias que, segundo o recorrente, revelam a necessidade da segregação como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (Id. n. 174152188, pp. 34-39).

O recorrido apresentou contrarrazões (Id. n. 174152188, pp. 65-69).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 174152189).

Finalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 179035172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Depreende-se dos autos que
Lucimauro Gomes da Silva
foi preso em flagrante, em 1o de junho de 2019, em razão da suposta prática dos crimes de injúria e furto tentado, tipificados no art. 140,
caput
, e 155,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal, nas circunstâncias assim descritas na denúncia:

“
Consta do caderno informativo que, no dia 01 de junho de 2019, por volta das 14h00, no Supermercado Leão, localizado na Av. Piraguassu, Setor dos Esportes, n. 356, nesta cidade,
LUCIMAURO GOMES DA SILVA
tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel, consistente em um par de botinas, avaliado em R$ 70,00 (setenta) reais, pertencente a vítima Rangel Cardoso Leão, proprietário do estabelecimento comercial, não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta, ainda, que, na mesma data, por volta das 15h30, no Supermercado Araguaia, localizado na Av. Betumarco, n. 1818, bairro Centro, nesta cidade,
LUCIMAURO GOMES DA SILVA
tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel, consistente em uma garrafa de pinga ‘51’, avaliada em R$ 4,00, pertencente a vítima Sueni Aparecida Pereira Maciel, proprietária do estabelecimento comercial, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta, por fim, que, na mesma data, por volta das 15h30, no estabelecimento comercial Supermercado Araguaia, localizado na Av. Betumarco, n. 1818, bairro Centro, nesta cidade,
LUCIMAURO GOMES DA SILVA
injuriou Lucy Mara Rodrigues de Souza, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro.

Segundo restou apurado, o denunciado, que aparentava estar embriagado, estava no estabelecimento comercial Supermercado Leão provocando os clientes, principalmente as mulheres que ali se encontravam, chamando-as de ‘gostosa, se não for casada eu me caso com você’, além de tentar tocá-las.

Na ocasião, o denunciado tentou furtar um par de botinas do estabelecimento, porém foi impedido pelo proprietário do supermercado, que teve que barganhar uma garrafa de pinga para que ele se retirasse do local.

Momentos depois, o denunciado dirigiu-se ao estabelecimento comercial Supermercado Araguaia, onde também passou a ofender as funcionárias e clientes que ali se encontravam, além de tentar furtar uma garrafa de pinga, não logrando êxito pela chegada da Polícia Civil, que havia sido acionada.

Ao ver a investigadora de polícia Lucy Mara, o denunciado chamou-a de ‘gostosa’ e ‘safada’. Ato contínuo, a policial civil retrucou, dizendo para que ele a respeitasse, momento em que ele passou a xingá-la de ‘vagabunda’, ‘fedida’, ‘safada’, ‘sem vergonha’, entre outros xingamentos.

Em razão disso, foi-lhe dada voz de prisão e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil
” (Id. n. 174152187, pp. 1-2;
sic
).

No dia seguinte, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo magistrado plantonista,
in verbis
:

“
Com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência e auto de avaliação indireta), e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial no sentido de que tentou subtrair objetos de dois supermercados e chamava as clientes de gostosa e querendo passar mão nelas), o que demonstra a presença do ‘fumus comissi delicti’.

Em relação ao ‘periculum libertatis’, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, na medida em que, conforme consulta ao sistema Apolo e ao site do TJMT, o custodiado possui executivo de pena em trâmite (código 68160), condenação transitada em julgado em 13.03.2018 pelos crimes de furto (código 92539), ação penal em curso pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação (código 46234), condenação recente no dia 12.03.2019 pelo delito de furto (código 109047) e outras duas ações penais em curso pelos delitos de furto e receptação (código 107865 e 111470), o que caracteriza a reiteração delitiva/criminosa e a periculosidade social do indiciado.

Por fim, observa-se o preenchimento da condição de admissibilidade prevista no art. 313, incisos I e II, do CPP.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante do autuado,
LUCIMAURO GOMES DA SILVA
em preventiva, com base na garantia da ordem pública
” (Id. n. 174152188, pp. 5-6).

Todavia, ao receber a peça acusatória, em 5 de julho de 2019, o juízo de origem revogou a segregação cautelar do acusado, concedendo-lhe liberdade provisória,
in verbis
:

“
De outro norte, após detida análise dos autos, bem assim em consulta ao banco de dados de antecedentes criminais do e. Tribunal de Justiça deste Estado, constata-se que a liberdade do acusado, neste momento processual, não mais oferece risco à garantia da ordem pública.

Ademais, imperioso registrar que não se vislumbra que o acusado seja uma ameaça à instrução criminal, sendo certo que o ordenamento jurídico pátrio pressupõe a não culpabilidade do cidadão até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, reservada a prisão cautelar a casos de proteção de outros valores também constitucionalmente protegidos.

Ante todo o exposto, concedo liberdade provisória ao acusado
LUCIMAURO GOMES DA SILVA
, fixando-lhes as seguintes obrigações (incisos I, IV, V, VIII do artigo 319 do Código de Processo Penal):

a) Comparecimento em juízo no prazo de 24 horas, para apresentar comprovante de endereço atualizado e informar telefones para contato;

b) Recolhimento domiciliar nos dias de folga e nos períodos noturnos;

c) Ser encontrado sempre que for intimado para atos deste processo ou de outros;

d) Proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial por mais de oito dias;

e) Comparecimento bimestral em Juízo para informar e justificar suas atividades
” (Id. n. 174152188, p. 24).

Contra essa decisão se insurge o
parquet
, argumentando, em linhas gerais, que estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, razão pela qual, em seu entendimento, deve ser restabelecida a custódia cautelar de
Lucimauro
.

O inconformismo ministerial talvez pudesse ter sido acolhido caso os autos tivessem aportado neste Tribunal de Justiça, aptos para julgamento, com maior celeridade, mas o fato é que, transcorridos
mais de quatro anos
desde a concessão do benefício ao recorrido, não me parece razoável determinar o restabelecimento de seu encarceramento, sobretudo à míngua de notícias de que tenha descumprido as medidas alternativas estabelecidas pelo juízo
a quo
.

Com efeito, observo que, no caso dos autos, o recurso foi tempestivamente interposto
em 17 de julho de 2019, mas somente foi recebido pelo juízo de origem em 26 de julho de 2021 (Id. n. 174152188, p. 60),
mais de dois anos depois
. A defesa apresentou suas contrarrazões no dia 30 do mesmo mês, mas a manutenção do
decisum
e determinação de remessa dos autos à segunda instância, na etapa do art. 589,
caput
, do Código de Processo Penal,
somente ocorreram em 10 de abril do corrente ano
(Id. n. 174152189), aportando o feito, nesta Corte Estadual, em julho.

A morosidade no processamento de recursos dessa natureza, notadamente no que concerne ao tempo médio levado pelos juízos de primeiro grau para a remessa dos autos à segunda instância, é notória, e merece um olhar mais atento por parte da Corregedoria-Geral da Justiça.

Como se sabe, uma das inovações da Lei n. 13.964/2019 foi a positivação da
contemporaneidade
como requisito da decretação da prisão preventiva. A propósito, confira-se o que dispõe o novo § 1o do art. 315 do Código de Processo Penal:

“
§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
”

Na espécie, verifica-se a ausência de circunstâncias recentes que porventura pudessem legitimar o retorno do recorrido ao cárcere. Ao contrário, considerando-se que ele tem cumprido as condições que lhe foram impostas pelo juízo
a quo
, afigura-se pertinente conjecturar que o restabelecimento da custódia, a essa altura, somente teria o condão de desestimular comportamentos colaborativos por parte de suspeitos e acusados, incitando-os a fugir ou permanecer foragidos.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –REVOGAÇÃO DA DECISÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE COM OS FATOS – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE NOVAS INFRAÇÕES PENAIS – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

A segregação cautelar deve guardar relação de contemporaneidade com o fato criminoso que lhe dá ensejo. Decorrido quase um ano desde a prática delitiva, caracteriza-se o arrefecimento do abalo à ordem pública, sobretudo quando não se tem notícia de que o réu tenha praticado novas infrações penais após haver sido colocado em liberdade, cumprindo rigorosamente as condições estabelecidas pelo juízo de primeiro grau, o que denota a inexistência de periculum libertatis
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1006445-05.2021.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.6.2021; data da publicação: 16.6.2021).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL, MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS (3 VÍTIMAS). PRONÚNCIA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSOS DO MP E DA DEFESA (TRÊS RECORRENTES) 1. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA A PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. FATOS OCORRIDOS EM 2018. RECRUDESCIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES. LIBERDADE MANTIDA. 2. RECURSOS DEFENSIVOS. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VESTÍGIOS MATERIAIS DO DELITO. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, CAPUT, DO CPP. 3. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES A SUSTENTAR A PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 2 TCCR/TJMT. RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se inexistentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva e estando os réus soltos há aproximadamente 7 meses, desde a data da revogação da prisão preventiva, sem notícia do cometimento de novo crime ou descumprimento das medidas alternativas anteriormente impostas, o pleito pela constrição de suas liberdades se mostra improcedente, ante a ausência de contemporaneidade dos motivos que justificariam a prisão processual e, principalmente, se falta nos autos demonstração de que o comportamento dos recorridos tivesse afetado a ordem pública ou econômica, a instrução processual, ou a aplicação da lei penal; assim, se as medidas impostas anteriormente estão se mostrando suficientes, desnecessária a imposição de medidas mais severas.

2. A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório.

- Nos termos do art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime contra a vida e a existência de indícios concretos e suficientes de autoria autorizam a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

3. A prática de homicídio causada por dívida relacionada ao consumo de droga, pode ser considerada como motivo torpe, de forma que, em casos tais, a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2o, I, do CP (motivo torpe) deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

- Inteligência do Enunciado no. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ad litteram: ‘Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri’
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1012364-72.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 24.11.2021; data da publicação: 25.11.2021).

Não fosse o bastante, não há indicativos concretos de particular gravidade dos crimes ora discutidos – que, aliás, não envolvem violência ou grave ameaça.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, sem prejuízo da necessária apuração, na esfera administrativa, dos motivos da inércia processual verificada na espécie.

Nesse sentido,
determino
o encaminhamento de cópia destes autos à Corregedoria-Geral da Justiça, para que seja examinada a morosidade do juízo de primeiro grau na tramitação do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023